Tribunal: TCU
Processo: 021.273/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9249/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.273/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Janice da Silva Araujo (XXX.661.787-XX); Madalena de Carvalho Andrade Motta (XXX.361.587-XX); Marcia Rodrigues Silva (XXX.483.016-XX); Margareth de Carvalho Andrade (XXX.456.097-XX); Maria Aparecida da Mota Serafim (XXX.801.300-XX); Maria Jose Nogueira Castilhos (XXX.315.990-XX); Maria Zuleide de Lima Ferreira (XXX.105.292-XX); Marlene Lemos de Almeida (XXX.469.967-XX); Shirlei Lemos de Almeida Damasceno (XXX.518.877-XX); Suamy Rodrigues Silva (XXX.615.966-XX); Tessa Silva Freitas (XXX.318.836-XX); Waldira das Gracas Andrade (XXX.826.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.